Tribunal: TJMT
Processo: 1017219-83.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017219-83.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADIMA MARIA BONFIM - CPF: 851.439.101-10 (RECORRENTE), FELIPE OLIVEIRA GRIPP SILVEIRA - CPF: 039.104.771-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), THAIS VIANA FRAIBERG - CPF: 042.171.221-01 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira em reclamação indenizatória, visando à reforma de decisão monocrática que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após o término do contrato e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, mesmo sem comprovação de má-fé; (
ii
) a configuração do dano moral
in
re

ipsa
em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os descontos realizados após a quitação do contrato, sem respaldo contratual, caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo erro justificável, o que não restou demonstrado.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto, diante da violação à dignidade do consumidor e ao caráter alimentar da verba atingida.

5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT, que reconhecem a restituição em dobro e o dano moral presumido em casos de descontos indevidos sobre verbas alimentares, independentemente de comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida sempre que não demonstrado erro justificável pelo fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido sobre verba alimentar enseja dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único
;
Código de Processo Civil, art. 373, II
;
Lei no 9.099/95, art. 55

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
01/02/2024
;
TJMT, N.U 1058069-85.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 10/02/2025, DJE 13/02/2025
;
TJMT, N.U 1038784-09.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 14/04/2025, DJE 16/04/2025
;
TJMT, N.U 1049782-36.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 14/04/2025, DJE 16/04/2025
;
TJMT, N.U 1008566-80.2024.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 31/03/2025, DJE 03/04/2025
;
TJMT, N.U 1021596-97.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 10/02/2025, DJE 13/02/2025
;
TJMT, N.U 1001977-72.2024.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 28/03/2025, DJE 31/03/2025

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1017219-83.2024.8.11.0002

Agravante:
BANCO BMG S.A.

Agravado
:
ADIMA MARIA BONFIM

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADIMA MARIA BONFIM
ajuizou reclamação indenizatória em face de
BANCO BMG
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
diante
da
prova
da
falha

na

prestação
dos
serviços
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença

tão

somente
com
relação

ao
valor a ser
restituído
a
título
de
dano
material.

A
parte

reclamada

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou

erro
de
premissa

fática
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamada, ora
agravante,

alegou
também que: a)
não deve ocorrer a
restituição em dobro dos valores descontados, por ausência de má-fé; e b)
não há se falar em
dano moral.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

(...)

Ocorre que, conforme se afere dos extratos bancários juntados pela consumidora (ID 248436162/PJe2), foram realizados descontos além dos que eram devidos, isto porque, entre março/2020 e agosto/2021 foram realizados, corretamente, os débitos das 17 parcelas.
Destaca-se que, neste interstício, somente no mês de agosto/2020 não houve desconto.

(...)

Em vista disso, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante após agosto/2021, os débitos realizados pelo banco reclamado depois desse período são indevidos e caracterizam a falha na prestação de seus serviços.

(...)

Analisando o conjunto fático probatório disponível, mormente os extratos bancários juntados no ID 248436162/PJe2, verifica-se que os débitos correspondentes ao período de setembro/2021 a dezembro/2022 ocorreram indevidamente, tal como acima fundamentado.

Destarte, considerando que os descontos mensais se davam no importe de R$ 544,56 e que o período indevido é de 16 meses, o importe total a ser restituído é de R$ 8.712,96 (R$ 544,56 x 16 meses).

(...)

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
o
montante

descontado

indevidamente
, de R$ 8.712,96, o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 5.000,00)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que: a)
o
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
pagamento

gera

dano
moral
in
re

ipsa
e b) a

restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiv
a
.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
.

Quanto
a
o
dano
moral
in
re

ipsa
:

(...) O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, justificando a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais quando demonstrado o abalo sofrido pela parte consumidora. (N.U 1058069-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
publicado
no DJE 13/02/2025)

(...) 3
. Os descontos indevidos sobre verbas alimentares ensejam dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo concreto. (N.U 1038784-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025)

(...) 4. A configuração do dano moral independe de comprovação específica (in
re

ipsa
), dada a cobrança indevida sobre benefício previdenciário sem qualquer demonstração de vínculo contratual entre a autora e a entidade responsável pelo desconto. (N.U 1049782-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025)

Em
relação

à

restituição

em
dobro:

(...)4
. A ausência de prova da contratação impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há evidências de erro justificável. (N.U 1008566-80.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 03/04/2025)

(...) A ausência de comprovação da legitimidade dos descontos na conta bancária da recorrente caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado. (N.U 1021596-97.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
publicado
no DJE 13/02/2025)

(...) É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora, por dívida adquirida por terceiro fraudador, por se tratar de cobrança de dívida indevida. (N.U 1001977-72.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025,
publicado
no DJE 31/03/2025)

Ainda, a

parte

agravante

alegou
que inexiste ilicitude na sua conduta, pois os valores foram repactuados e pagos parcialmente com atraso.

A decisão agravada assim se manifestou:

(...) Não obstante a isso, importa destacar que o mútuo deveria viger até agosto/2021, quando ocorreria o último desconto da parcela da renegociação. Dessa forma, deveriam ocorrer 17 descontos, cinco deles decorrentes do primeiro contrato de empréstimo e os demais doze referentes ao refinanciamento.

Ocorre que, conforme se afere dos extratos bancários juntados pela consumidora (ID 248436162/PJe2), foram realizados descontos além dos que eram devidos, isto porque, entre março/2020 e agosto/2021 foram realizados, corretamente, os débitos das 17 parcelas. Destaca-se que, neste interstício, somente no mês de agosto/2020 não houve desconto.

Após o aludido lapso, entretanto, a empresa reclamada permaneceu efetuando débitos na conta da consumidora, contudo, não apresentou nenhuma evidência que desse legalidade para esta conduta. Não foi juntada e nem mencionada qualquer novação eventualmente firmada.

Em vista disso, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante após agosto/2021, os débitos realizados pelo banco reclamado depois desse período são indevidos e caracterizam a falha na prestação de seus serviços.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025